Tribunal: TJDFT
Processo: 0003462-33.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003462-33.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIEZER BASILIO DE SOUZA, FRANCISCO LATORRACA, FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA, SEBASTIAO DE SOUZA BORGES, HEITOR IPPOLITI, GABRIEL CAVALCANTE DE LIMA, JOAO BAPTISTA FLORINDO, JOSE CLODOMIR LIRA DA ROCHA, HUGO GUIMARAES, ADAO MANOEL DO NASCIMENTO, MARCOS ATAIDE CAVALCANTE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga solicitou, nos termos do ofício juntado no ID 27822754, a transferência dos valores destinados ao credor falecido ELIEZER BASILIO DE SOUZA no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial vinculada ao Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga e ao processo no 0016653-17.2005.8.07.0007. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em resposta ao ofício juntado no ID 27822754, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Após, intimem-se os credores indicados na certidão ID 22711153, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem requerimento de transferência dos valores que fazem jus neste precatório para conta bancária de sua titularidade. Por outro lado, constatado o falecimento de algum desses credores, intimem-se os seus sucessores, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem pedido de habilitação perante o juízo da execução, para que possam receber o crédito da falecida credora, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive aos novos honorários contratuais, se houver"). Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios